Tribunal: TJES
Processo: 5006129-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006129-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO -
APLICAÇÃO DO CDC
– NÃO ABRANGÊNCIA DAS PRERROGATIVAS DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR SUB-ROGADO – ART. 53, IV, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as seguradoras, quando propõem ações de regresso, devem ser consideradas consumidoras por sub-rogação, possuindo os mesmos direitos do segurado/consumidor, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2. T
ratando-se de ação de reparação de danos, impõe-se a observância da regra prevista no art. 53, inciso IV, alínea
a
, do Código de Processo Civil, segundo a qual a competência é do
lugar do dano, causado, no caso em tela, pela oscilação da rede elétrica no Município de Vila Velha/ES.

3. No tocante às seguradoras, tem-se que, embora assumam os direitos e ações do credor originário por sub-rogação (nos moldes do art. 786, do Código Civil), a elas não são conferidos os direitos de natureza processual, como é o caso da prerrogativa do foro excepcional.

4. Recurso provido em parte para,
reconhecendo a incompetência do MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES para processar e julgar a Ação Indenizatória de origem, determinar a redistribuição do feito a um dos MM. Juízos das Varas Cíveis da Comarca de Vila Velha/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pretendendo a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A., não reconheceu da exceção de incompetência apresentada pela ora agravante, assim como alterou a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

O Agravante sustenta, em síntese, que o r.
decisum
merece reforma pois,
i)
a r. decisão agravada não trouxe fundamentação para a inversão do ônus da prova, e não se encontram presentes os requisitos processuais atinentes a tal ato processual, em razão de inexistência de hipossuficiência técnica informacional da seguradora;
ii)
o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES não é competente para o julgamento da causa, porquanto a competência territorial seria do local dos fatos, a teor do art. 53, IV, "a", do CPC.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento. Passo, então, à análise do seu mérito.

Na origem, trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia, visando o ressarcimento do valor despendido com a reparação de danos em imóvel situado no município de Vila Velha, cujo sinistro ocorreu no dia 28.03.2022, no valor total de R$ 18.322,20 (dezoito mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos).

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as seguradoras, quando propõem ações de regresso, devem ser consideradas consumidoras por sub-rogação, possuindo os mesmos direitos do segurado/consumidor, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituosa e os danos causados nos 26 equipamentos da empresa segurada, em decorrência de descargas atmosféricas (raios). Além disso, concluiu que a concessionária não comprovou, como lhe competia, excludente de sua responsabilidade.[...]3. Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante. [...]5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.252.057/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO REGRESSIVA DAS SEGURADORAS PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE DA PEÇA CUJO MAU FUNCIONAMENTO TERIA DADO CAUSA AO DANO. IRRESIGNAÇÕES SUBMETIDAS AO CPC/73. [...] 2. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. [...] (REsp n. 1.539.689/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/6/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 83/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 – Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora – que se sub-rogou nos direitos da segurada – e a Agravante. Precedentes. [...]. (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Na mesma linha, a iterativa jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CDC – PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, §6º, DA CF/88 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. [...]. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180191421, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA E PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. [...]. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170009385, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/02/2022)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTOS. OSCILAÇÃO. DESCARGA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Art. 37. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ-AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)", sendo esta a hipótese dos autos. II - [...]. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AgInt-Ap 0037895-65.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julgamento 16/10/2018; DJES 24/10/2018)

Ademais, evidente que a seguradora não possui conhecimentos específicos para comprovar que a descarga de energia distribuída pela concessionária ocorrera em virtude de falha no fornecimento, tampouco aptidão para identificar os mecanismos de proteção da rede e a natureza dos defeitos indicados, restando inequívoca sua vulnerabilidade técnica.

Com efeito, em atendimento ao inciso VIII do art. 6º do CDC, cabível a inversão do ônus da prova na hipótese, como bem fundamentado pelo MM. Juiz
a quo
.

Noutra quadra, foi arguida a incompetência do foro de Vitória em razão de parte dos fatos terem ocorrido em local distinto da capital, qual seja, no município de Vila Velha (VILLA ARIBIRI RESIDENCIAL CLUBE).

Com relação a esse ponto, registro que, a meu ver, assiste razão ao Recorrente no tocante à incompetência do MM. Juízo da Comarca de Vitória para apreciar e julgar a demanda originária.

Em situações assemelhadas à presente, este Egrégio Sodalício vem decidindo de forma reiterada no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

No caso em apreço busca a Agravante ver-se ressarcida dos prejuízos causados por oscilações da rede elétrica a dois de seus segurados, um localizado no Município de Vitória e outro no Município de Vila Velha.
2.
A cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5011625-44.2023.8.08.0000, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 19.02.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – NÃO ABRANGÊNCIA DAS PRERROGATIVAS DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR SUB-ROGADO – ART. 53, IV, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ART. 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sub-rogação da empresa seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere (à empresa seguradora) as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado, de modo que, por exercer o direito em nome próprio, não pode a primeira (empresa seguradora) valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado o critério de fixação de competência mais favorável. 2. A cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil. (TJES, AI 5004150-71.2022.8.08.0000, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, DJ 4.10.2022)

Como é cediço, tratando-se de ação de reparação de dano, impõe-se a observância da regra prevista no art. 53, inciso IV, alínea
a
, do Código de Processo Civil, segundo a qual a competência é do
lugar do dano, causado, no caso em tela, pela oscilação da rede elétrica
no Município de Vila Velha/ES
.

Em que pesem os argumentos da Agravada, cediço que, no tocante às seguradoras, tem-se que, embora assumam os direitos e ações do credor originário por sub-rogação (nos moldes do art. 786, do Código Civil), a elas não são conferidos os direitos de natureza processual, como é o caso da prerrogativa do foro excepcional.

Nesse sentido é a farta jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte ao reconhecer que a sub-rogação limita-se aos direitos de natureza material e não aos de natureza processual, como a definição da competência, pretendida pela agravante. 2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.036.742/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO EM CARGA DURANTE TRANSPORTE INTERNACIONAL. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. TRANSMISSÃO DO DIREITO MATERIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MATÉRIA PROCESSUAL. INOPONIBILIDADE À SEGURADORA SUB-ROGADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 283/STF. (...) 2. O propósito recursal é decidir (I) se a cláusula de eleição de foro firmada entre a autora do dano e o segurado vincula a seguradora em ação regressiva na qual pleiteia o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude do dano na carga durante transporte internacional; e (II) se a Convenção de Montreal é aplicável à hipótese em julgamento. 3. De acordo com o art. 786 do CC, depois de realizada a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago. 4. O instituto da sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida, de modo que a cláusula de eleição de foro firmada apenas pela autora do dano e o segurado (credor originário) não é oponível à seguradora sub-rogada. 5. Tendo o acórdão recorrido decidido pela não aplicação da Convenção de Montreal na hipótese em julgamento, a falta de fundamentação pela recorrente quanto à aplicação da referida Convenção, sem indicar, por exemplo, em qual de seus dispositivos se enquadra a situação fática da presente demanda, enseja a incidência da Súmula 283/STF. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.962.113/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/03/2022).

Ci
to, ainda, as decisões monocráticas proferidas recentemente no âmbito daquela Colenda Corte: REsp n. 2.134.340, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 02/05/2024; REsp n. 2.136.833, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 06/05/2024; e REsp n. 2.113.625, Ministro Francisco Falcão, DJe de 14/03/2024.

Diante do exposto, conheço do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo a incompetência do MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES para processar e julgar a Ação Indenizatória n°
5027000-13.2023.8.08.0024
, determinar a redistribuição do feito a um dos MM. Juízos das Varas Cíveis da Comarca de Vila Velha/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.